Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PÚBLICO. ÓBITO. FALHA. SERVIÇO. QUEDA. PACIENTE. INTERNAÇÃO. NEXO. CAUSALIDADE. AUSENTE. FALECIMENTO. COMPLICAÇÕES. COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
1. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil do Estado. Trata-se de responsabilidade objetiva, regra geral, a qual exige a conjugação dos seguintes requisitos: atividade desempenhada pelo agente estatal, evento danoso e nexo de causalidade entre uma e outro.
2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, contudo, sua configuração demanda a comprovação do nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso.
3. A ausência de liame causal entre o óbito da genitora dos autores e o procedimento médico adotado durante a internação impede a responsabilização do Estado.
4. A queda sofrida durante internação hospitalar não é algo desejável ou mesmo esperado, porém, as consequências advindas do evento traumático, sobretudo a diminuta modificação corporal decorrente da lesão sofrida, não são suficientes para ensejar o arbitramento de reparação por danos morais em benefício dos herdeiros da paciente falecida.
5. Apelação desprovida.